Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO NEGÓCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre ela e a parte autora, vinculada ao Contrato no 18000008318900002, declarando a inexigibilidade de quaisquer débitos inerentes a ele, bem como condenou a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

2. Em recurso inominado, a parte ré alega a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, pelo fato de que houve a contratação do cartão de crédito pela parte autora. Alega que a parte autora não efetuou o pagamento da dívida, e por isso a negativação do nome dela que decorreu do exercício regular do direito, devendo ser afastado por conseguinte a condenação dos danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A parte autora foi vítima de ato ilícito praticado por terceiro, que utilizando seus dados pessoais (número do registro geral), contratou cartão de crédito SMILE, na cidade de Itapipoca – CE, e contraiu dívida no valor de R$ 11.873,47 (onze mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos). As dívidas contraídas pelo estelionatário não foram pagas e a parte autora teve o nome indevidamente inserido no Sistema de Proteção ao Crédito.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. O risco da atividade bancária integra a fraude, caracterizando fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor vítima da fraude ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.

5. Conforme Súmula n. 479 do e. STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Não assiste razão à parte recorrente, que concedeu cartão de crédito a um estelionatário sem realizar as devidas confrontações documentais. As instituições bancárias possuem estrutura com aparato anti-fraude para detecção de fraudadores, de modo que, em se tratando de risco do negócio, o prejuízo sofrido deverá ser arcado pela própria instituição.

7. Quanto à composição do dano moral, o valor arbitrado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que considerou a condição social da parte autora, bem como a condição financeira do recorrente e o valor da dívida subscrita no Serasa. Precedente: (Acórdão 1341676, 07078499120208070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.